Tribunal: STF
Processo: AP 2420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O Agravo Regimental está manifestamente intempestivo. A decisão que não conheceu dos Embargos Infringentes foi publicada em 20/5/2025, sendo que o agravante só interpôs o presente Agravo Regimental em 27/5/2025, quando o prazo findou-se em 26/5/2025. 



    2.O acórdão que julgou os Embargos de Declaração foi publicado em 4/4/2025, sendo certo que o ora agravante somente opôs os Embargos Infringentes em 27/4/2025, isto é intempestivamente, na medida em que o prazo para oposição dos ditos Embargos findou-se em 22/4/2025.



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    4. Agravo regimental não conhecido.